Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-02.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-02.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (EMBARGANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), OBRADEK EMPREENDIMENTOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. - ME - CNPJ: 47.386.594/0001-84 (EMBARGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001052-02.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001052-02.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA

EMBARGADO: OBRADEK EMPREENDIMENTOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida
, de acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que os documentos apresentados pela agravada – CAR, CCIR, ITR e outros, demonstram se tratar de áreas distintas, que não se localizam no município de Glória d’Oeste.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 561, inciso I, do CPC e 1196 do CC.

Contrarrazões (id 79509973). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação da embargante na multa prevista no art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001052-02.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos com o fim de sanar suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu a tutela de urgência de manutenção de posse da parte autora, ora embargada, Obradek Empreendimentos Representações e Comércio Ltda.-ME, em relação ao imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara, no município de Glória d’Oeste.

Nesse contexto, a controvérsia cingiu-se em examinar se presentes os requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse.

Assim definido, o v. acórdão verificou que a parte autora trouxe elementos eficientes para comprovar não só a sua posse, mas também o esbulho sofrido a menos de ano, como consignado:

As razões do recurso e documentos apresentados não dão margem à reforma da decisão agravada.

Assim se diz, porque
os documentos iniciais apresentados pelo autor, ora agravado, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a sua posse. Consta que, além dos documentos que dizem acerca da titulação e registro da área junto ao cartório, a parte autora colaciona comprovantes quanto à obrigação ambiental, por meio do CAR MT e também do ITR, no qual consta que é de 100% o grau de utilização do imóvel declarado.

Aliás, de notar-se que na carta imagem do croqui do CAR, é possível verificar que mais da metade da área total do imóvel se encontra consolidada. Ademais, de acordo com a Declaração do ITR, exercício 2020, consta informação da atividade pecuária, com a quantidade de 1297 cabeças de gado. Nessa quadra, a princípio, restou demonstrada a posse.

Do mesmo modo, as reportagens locais e fotos colacionadas com a inicial demonstram o esbulho praticado pela agravante. Inclusive é possível visualizar a instalação de barracos de lona, o que revela a ocupação recente.

Neste ponto, o membro do Ministério Público ao se manifestar pelo deferimento da liminar, registrou:

“Quanto à ocorrência de esbulho e sua provável data, verifica-se que a matéria jornalística e as fotografias anexadas aos autos são suficientes para sua comprovação com a profundidade exigida na presente quadra processual. Ademais disso, é de conhecimento desta Promotoria de Justiça que os requeridos vêm tentando ocupar alguns imóveis na região, razão pela qual foram ajuizadas outras ações possessórias em face dos mesmos requeridos, relativas às fazendas contíguas.”

Ademais, como consignado na decisão agravada, há informações de diversas outras ações ajuizadas por possuidores de áreas vizinhas contra a mesma associação, ora agravante, o que reforça, a princípio, a ocupação indevida.

Nessa perspectiva, a princípio, a agravante não ostenta posse oponível ao agravado a fim de justificar o indeferimento da liminar.

Assim esclarecido, de notar-se que, o que a embargantes denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Anota-se, por importante, que na ação possessória, como na hipótese, não se discute domínio do bem, mas a posse de fato exercida sobre o objeto da lide. Nesse cenário, a título de concessão da liminar, a embargada trouxe elementos suficientes, de modo que questões outras serão objeto de maior dilação probatória, se o caso assim exigir.

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021